Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC[1]) à apelação formulado por Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 16541892, p. 35) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por André Luiz Dias e Karine de Figueiredo Silva Dias (processo n. 0703884-03.2019.8.07.0020), julgou o pedido parcialmente procedente e concedeu a tutela provisória para “determinar que a ré se abstenha de proceder à execução extrajudicial do contrato” (Id 16541892, p. 38). Referida decisão, inicialmente, declarou a validade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Adiante, com fundamento no art. 2o da Lei n. 8.692/1993, condenou a ré à obrigação de realizar novo cálculo do saldo devedor e das prestações mensais dos autores, descontando os valores já adimplidos, observando o mencionado dispositivo que, no Plano de Comprometimento da Renda, o pagamento dos encargos mensais do mutuário não poderá exceder 30% (trinta por cento) da sua renda mensal bruta. O réu, ora requerente, interpôs apelação (Id 16541892, p. 92), a qual não tem efeito suspensivo porque concedida tutela provisória na sentença recorrida (art. 1.012, § 1o, V, do CPC[2]). Requer, por tal motivo, seja dado efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[3] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[4], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Verifico a distribuição anterior para o e. Des. Robson Teixeira de Freitas, integrante da 8a Turma Cível, do agravo de instrumento n. 0705140-07.2020.8.07.0000, interposto contra decisão de saneamento proferida nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0703884-03.2019.8.07.0020). Assim, faz-se necessária a redistribuição, mediante compensação oportuna, do presente pedido de concessão de efeito suspensivo, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF[5] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição desta petição cível para a e. 8a Turma Cível e para a relatoria do i. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, mediante compensação oportuna. Encaminhe-se com brevidade para o órgão julgador e relator preventos, em razão da existência de pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [2] § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) [3] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [4] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [5] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;